Tribunal: TJSP
Processo: 1501135-58.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000040846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501135-58.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
EVERTON JOVIL IZIDORO e MATHEUS VIRIATO DE JESUS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Determinaram à devolução dos autos à E. Presidência da Seção Criminal deste
Tribunal de Justiça. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501135-58.2019.8.26.0599 -Voto no 44.228
2
VOTO RELATOR No 44.228
RECURSO ESPECIAL No. 1501135-58.2019.8.26.0599
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: EVERTON JOVIL IZIDORO E MATHEUS VIRIATO DE
JESUS
COMARCA: PIRACICABA - 1a VARA CRIMINAL
EVERTON
JOVIL
IZIDORO
e
MATHEUS
VIRIATO DE JESUS apelaram da sentença de fls. 364/385, proferida pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Ana Claudia Madeira de Oliveira, que os
condenou como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, sendo Matheus
condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, no mínimo legal; e
Everton condenado à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, no
valor mínimo legal, sendo fixado aos condenados o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena (fls. 415/423 e 428/439).
A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em
08/05/2020, por votação unânime, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para absolver Everton Jovil Izidoro e Matheus Viriato
de Jesus quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com
fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como
redimensionar suas penas em relação ao roubo circunstanciado tentado,
para Matheus Viriato de Jesus a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses
e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias
multa, no valor mínimo legal, e Everton Jovil Izidoro a pena de 08 (oito)
anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501135-58.2019.8.26.0599 -Voto no 44.228
3
20 (vinte) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls.
488/494).
Diante de mencionado aresto, o MINISTÉRIO
PÚBLICO interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, objetivando a cassação
em parte do v. Acórdão, para restabelecer a r. sentença quanto à
condenação pelo crime de corrupção de menores, aduzindo a natureza
formal do delito, prescindindo-se de comprovação acerca da efetiva e
posterior corrupção do adolescente, consoante entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 511/543).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 570/575 e
577/583). A Egrégia Presidência da Seção Criminal determinou o retorno
dos autos a esta Turma Julgadora, para novo exame da matéria e eventual
juízo de retratação, à luz do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo
Civil (fls. 586).
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento contrário existente,
remanesce o quanto decidido no v. acórdão vergastado, segundo faculta o
artigo 1030, inciso V, “c”, do Código de Processo Civil.
Com efeito, não se desconhece o entendimento
firmado pelas Egrégias Cortes Superiores no sentido de que o crime de
corrupção de menores tem natureza formal.
Nessa esteira, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 500.
Contudo, com o devido respeito ao douto
entendimento, tem-se que a configuração do crime em discussão é de
natureza material e, portanto, exige prova concreta de que o menor foi
vítima de corrupção, até porque não se pode corromper aquele que já está
corrompido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501135-58.2019.8.26.0599 -Voto no 44.228
4
Como é sabido, crianças e adolescentes são
destinatários da proteção integral, prevista constitucional e legalmente.
Contudo, no caso em tela, a prova produzida nos autos não demonstrou, à
suficiência, terem os réus facilitado a depravação moral do adolescente.
E por estarem ausentes elementos ou dados
mais apurados acerca da vida pregressa do menor, a fim de se aquilatar
possíveis desvios de conduta preexistentes, a solução absolutória no v.
acórdão revela-se, efetivamente, a mais aconselhável e por isso será
integralmente mantida.
Do exposto, MANTENHO O JULGADO POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Após, devolvam-se os autos à E. Presidência da
Seção Criminal deste Tribunal de Justiça.
WALTER DA SILVA
Relator